Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736515-07.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JULIANI BANDEIRA DAVID RECORRIDO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DAVID, RACHEL PEREIRA DAVID, RAPHAEL PEREIRA DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. TESE DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE DNA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA JÁ DEFINIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO DA FILHA DO GENITOR FALECIDO SUPOSTAMENTE PROVOCADO PELA VIÚVA/MADRASTA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO À APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar de impugnação da justiça gratuita concedida à parte autora rejeitada. 2. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos. 3. Conforme questão definida no Agravo de Instrumento no 0701875-89.2023.8.07.0000, no caso sob exame, verificou-se que houve o reconhecimento da paternidade da parte autora por meio do registro de nascimento pelo de cujus, sendo a investigação acerca do vínculo biológico inicialmente desnecessária para o ajuizamento da ação de nulidade de partilha c/c reparação por danos morais, de sorte que ela deve ser considerada como herdeira necessária ao se analisar a regularidade do inventário extrajudicial. 4. Entre outros pontos, a parte autora pretende a reparação a título de danos morais em desfavor da demandada (viúva), porquanto, no seu entender, não pode comparecer nas exéquias do seu genitor, o qual não possuía relação de afetividade/aproximação e obtinha eventuais notícias através da sua madrasta. 5. Malgrado a jurisprudência reconheça a possibilidade de reparação por danos morais em hipóteses de abandono afetivo que tenha gerado grave sofrimento ao filho pela ausência do pai, diante do exercício da parentalidade de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, deve-se haver a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (comprovada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso). (REsp n. 1.887.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.) 6. No caso sob exame, não se identifica eventual nexo de causalidade em relação à suposta conduta da sua madrasta, uma vez que não se trata de filha em situação de vulnerabilidade, e que, em tese, poderia ter envidado esforços para ocasionar certa aproximação com o seu genitor ainda em vida, de sorte que a conduta afetiva questionada, em tese, se relaciona apenas ao seu pai falecido. Danos morais afastados. 7. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 8. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, seja por serem ínfimos ou inestimáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários pelo critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória do advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional. 9. Preliminares rejeitadas. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 186 do Código Civil, asseverando que restou demonstrada a prática de ato ilícito que lhe feriu a dignidade, razão pela qual deve ser acolhido o pedido indenizatório; c) artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, porquanto a fixação dos honorários advocatícios, no caso, deve obedecer aos limites percentuais da lei e não o critério de equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos III, IV e V, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 186 do Código Civil. Com efeito, apreciar a tese recursal no sentido da demonstração da existência de dano passível de indenização é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, o STJ, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 31/5/2022, concluiu que: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Verifica-se, da leitura dos itens 7 e 8 da ementa acima, que o acórdão recorrido está em consonância com o referido paradigma, e quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012